Tribunal: TJSP
Processo: 2253464-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento comum. Determinação de recolhimento da taxa judiciária e inclusão como dívida do espolio nas declarações. Sucessores beneficiários da justiça gratuita. Único bem inventariado é um imóvel de baixo valor. Ausência de liquidez. Tanto a luz do patrimônio do espolio quanto do patrimônio dos herdeiros, verificada a impossibilidade de recolhimento da taxa judiciária,

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento comum. Determinação de recolhimento da taxa judiciária e inclusão como dívida do espolio nas declarações. Sucessores beneficiários da justiça gratuita. Único bem inventariado é um imóvel de baixo valor. Ausência de liquidez. Tanto a luz do patrimônio do espolio quanto do patrimônio dos herdeiros, verificada a impossibilidade de recolhimento da taxa judiciária, cuja isenção é garantida por lei. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253464-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante VERA
LUCIA DA SILVA NEVES, são agravados EDISON ANTÔNIO LEAL NEVES e
SELMA CAMPOS SILVEIRA NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253464-23.2020.8.26.0000 -Voto no 23970
2
VOTO No: 23970
AGRAVO No.: 2253464-23.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGTE(S): VERA LUCIA DA SILVA NEVES
AGDO(A)(S): EDISON ANTONIO LEAL NEVES E OUTRA
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Regina Aparecida Caro Gonçalves
pn
Agravo de instrumento. Arrolamento comum. Determinação
de recolhimento da taxa judiciária e inclusão como dívida
do espolio nas declarações. Sucessores beneficiários da
justiça gratuita. Único bem inventariado é um imóvel de
baixo valor. Ausência de liquidez. Tanto a luz do
patrimônio do espolio quanto do patrimônio dos herdeiros,
verificada a impossibilidade de recolhimento da taxa
judiciária, cuja isenção é garantida por lei. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em autos de arrolamento, que determinou o
recolhimento da taxa judiciária, como dívida do espólio.
Aduziu a agravante inventariante que assim
como ela os herdeiros são beneficiários da justiça gratuita, que há um
único bem inventariado, um imóvel de pequeno valor, que não há
liquidez, que foi pleiteada inclusive a isenção para o ITCMD.
É o relatório.
Entendo que o inconformismo prospera.
Às partes foi concedido o benefício da gratuidade.
Ainda que a taxa seja despesa do espólio, certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253464-23.2020.8.26.0000 -Voto no 23970
3
que o adiantamento é feito pelos sucessores.
No caso, não existem elementos que permitam
concluir de forma diversa a impossibilidade de recolhimento da taxa
judiciária.
“Não se exige miserabilidade, nem estado de
necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamentos
máximos.(...). A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de
viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso
à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua
renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para
angariar recursos e custear o processo.” (in Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, Coordenadores Teresa Alvim Wambier e outros,
RT, 2a tiragem, pg. 359).
Entendo que ausente liquidez do patrimônio do
espólio e sendo o sucessores beneficiários da justiça gratuita, não há
como se impor o recolhimento da taxa judiciária.
Neste sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA Ação de Inventário - Insurgência contra decisão
que determinou a juntada de documentação comprovando a
hipossuficiência econômica dos herdeiros - Aferição do cabimento do
benefício que deve ser realizada com base no patrimônio inventariado, e
não no patrimônio dos herdeiros. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento no 2246541-78.2020.8.26.0000; Rel. Marcus
Vinicius Rios Gonçalves; 6a Câmara de Direito Privado; j. 16/10/2020)
Dou provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator